Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-83.2020.8.11.0044
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001344-83.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ORLINDA NETA PEREIRA - CPF: 383.830.041-68 (RECORRENTE), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - LAUDO JUNTADO COM ASSINATURA DE ACOMPANHAMENTO PELA PROMOVENTE – JUNTADA DE FOTOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS – FATURAS DEVIDAS - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO PROVIDO.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo que fora realizado com acompanhamento da parte promovente e devidamente assinado, não há se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, uma vez que as cobranças se mostraram legítimas, agindo a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e julgar procedente o pedido contraposto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$8.377,50 e R$2.721,60, UC n. 6164877-3);

b)
determinar
que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação das faturas de recuperação de consumo com vencimento em 30/01/2020 da UC. 6164877-3, nos valores de R$8.377,50 e R$2.721,60;

c)
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais; e

d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 33817223, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo.

Afirmou que a cobrança é devida e que a inspeção fora realizada com acompanhamento da consumidora.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.
RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$8.377,50 e R$2.721,60, UC n. 6164877-3);

b)
determinar
que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação das faturas de recuperação de consumo com vencimento em 30/01/2020 da UC. 6164877-3, nos valores de R$8.377,50 e R$2.721,60;

c)
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais; e

d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 33817223, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo.

Afirmou que a cobrança é devida e que a inspeção fora realizada com acompanhamento da consumidora.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.
RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$8.377,50 e R$2.721,60, UC n. 6164877-3);

b)
determinar
que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação das faturas de recuperação de consumo com vencimento em 30/01/2020 da UC. 6164877-3, nos valores de R$8.377,50 e R$2.721,60;

c)
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais; e

d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 33817223, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo.

Afirmou que a cobrança é devida e que a inspeção fora realizada com acompanhamento da consumidora.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.
RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$8.377,50 e R$2.721,60, UC n. 6164877-3);

b)
determinar
que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação das faturas de recuperação de consumo com vencimento em 30/01/2020 da UC. 6164877-3, nos valores de R$8.377,50 e R$2.721,60;

c)
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais; e

d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 33817223, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo.

Afirmou que a cobrança é devida e que a inspeção fora realizada com acompanhamento da consumidora.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.
RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$8.377,50 e R$2.721,60, UC n. 6164877-3);

b)
determinar
que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação das faturas de recuperação de consumo com vencimento em 30/01/2020 da UC. 6164877-3, nos valores de R$8.377,50 e R$2.721,60;

c)
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais; e

d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 33817223, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo.

Afirmou que a cobrança é devida e que a inspeção fora realizada com acompanhamento da consumidora.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que verifico pela análise dos autos que consta Termo de Ocorrência e Inspeção n. 605619, juntado em sede de contestação no id. 80944008 que comprova que a inspeção que detectou a irregularidade foi acompanhada pela própria promovente, havendo obediência aos princípios contraditório e ampla defesa.

Esclareço que não houve impugnação específica sobre os documentos acostados.

Houve, ainda, a juntada de fotos realizadas no ato da inspeção.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção que fora acompanhada pelo consumidor, ora promovente, no ato da inspeção, inexiste ato ilícito praticado pela recorrente que no exercício regular de direito efetuou a cobrança das faturas contestadas devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Destaco que não houve suspensão do fornecimento dos serviços, nem inscrição do nome do promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ou mesmo comprovação de reclamação administrativa.

Os atos praticados no exercício regular de um direito não constituem ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão é medida que se impõe e, por consequência, a procedência do pedido contraposto para condenar a parte promovente ao pagamento das faturas discutidas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e julgar procedente o pedido contraposto, para condenar a parte promovente ao pagamento dos débitos referentes à recuperação de consumo nos valores de R$ 8.377,50 (oito mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) e R$ 2.721,60 (dois mil setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos), corrigido pelo INPC/IBGE e com juros de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada fatura, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021